Tribunal: TJSP
Processo: 1045949-13.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Servidor estadual aposentado. Professor. Adicional de Local de Exercício (ALE). Incorporação integral do adicional aos proventos de aposentadoria. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ora reformada. Interesse de agir presente, na medida em que a pretensão é resistida. Impossibilidade, contudo, de a ação ser julgada procedente. Natureza jurídica de

Ementa:
Servidor estadual aposentado. Professor. Adicional de Local de Exercício (ALE). Incorporação integral do adicional aos proventos de aposentadoria. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ora reformada. Interesse de agir presente, na medida em que a pretensão é resistida. Impossibilidade, contudo, de a ação ser julgada procedente. Natureza jurídica de vantagem "propter laborem", não podendo ser incorporada aos proventos da autora por falta de amparo legal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045949-13.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LENICE
DO CARMO SAAB RODRIGUES, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045949-13.2018.8.26.0224 -Voto no 17.267 - B
2
Apelação Cível no 1045949-13.2018.8.26.0224
Apelante: Lenice do Carmo Saab Rodrigues
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: Guarulhos
Voto no 17.267
Ementa:
Servidor
estadual
aposentado.
Professor.
Adicional
de
Local
de
Exercício
(ALE).
Incorporação integral do adicional aos proventos
de aposentadoria. Sentença que extinguiu o feito
sem resolução do mérito por falta de interesse
de agir, ora reformada. Interesse de agir
presente, na medida em que a pretensão é
resistida. Impossibilidade, contudo, de a ação
ser julgada procedente. Natureza jurídica de
vantagem “propter laborem”, não podendo ser
incorporada aos proventos da autora por falta de
amparo legal. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 155/156, cujo relatório é adotado,
julgou sem examinar o mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ação
proposta por Lenice do Carmo Saab Rodrigues, professora estadual
aposentada, que visa à incorporação do adicional de local de exercício (ALE)
em seus proventos de aposentadoria pela São Paulo Previdência (SPPREV).
Fundamentou o julgado na ausência de requerimento administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045949-13.2018.8.26.0224 -Voto no 17.267 - B
3
Apela a autora para que a ação seja julgada procedente.
Alega que percebia o ALE antes de entrar para a inatividade e, dessa forma,
com a edição da Lei Complementar no 1.097/2009, o ALE passou a ser
computado para fins de aposentadoria, sendo-lhe aplicado os respectivos
descontos previdenciários, de modo que faz jus à incorporação integral da
vantagem (fls. 160/175).
O recurso foi processado e respondido (fls. 185/194).
Registrado que a matéria foi examinada em sede de
cognição sumária, nos autos do Agravo de Instrumento no
2135767-15.2019.8.26.0000 (fls. 117/118).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que deve ser
improvido.
Trata-se de ação proposta por professora estadual inativa
que objetiva o cômputo do Adicional de Local de Exercício (ALE) nos seus
proventos de aposentadoria, porque percebia referido adicional quando em
atividade e o art. 3o da Lei Complementar no 1.097/2009 fundamenta sua
pretensão.
Em que pese o entendimento adotado pela r. sentença, o
interesse de agir da parte autora encontra-se presente, na medida em que a
apelante pretende a incorporação integral de vantagem aos seus proventos e
a FESP resiste à referida pretensão.
O Adicional de Local de Exercício (ALE) foi instituído pela
LCE no 669/91, posteriormente alterada pela LCE no 688/92, em favor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045949-13.2018.8.26.0224 -Voto no 17.267 - B
4
servidores do Quadro do Magistério que estejam exercendo suas atividades
em unidade escolar localizada em zona rural ou em zona periférica dos
grandes centros urbanos (gratificação pro labore faciendo, sendo vedada sua
incorporação aos vencimentos).
Em 2009, com a LCE no 1.097/2009, houve alterações para
admitir a incidência do ALE no cálculo dos proventos de aposentadoria,
permanecendo a inexistência de previsão legal sobre a possibilidade de
incorporação da vantagem aos proventos.
Sendo assim, a pretensão da apelante não pode ser
admitida, na medida em que visa à incorporação integral de vantagem propter
laborem faciendo, ao passo que a lei só permite a incorporação daquilo que foi
objeto de contribuição previdenciária.
Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00, nos
termos do artigo 85, § 8o e § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça
concedida.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator